Tribunal: STF
Processo: HC 222147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arai de Mendonça Brazão em favor de Otávio Henrique Ivo Rodrigues contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 777.180/SP, assim ementado (eDOC 4, pp. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCÊNDIO (ART. 250 DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PROVA DA MENORIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O pedido de absolvição do delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 não pode ser apreciados por esta Corte Superior de Justiça, por demandar o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.



    2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de corrupção de menores, uma vez que, ao contrário do alegado pela defesa, foi comprovada a presença dos menores no local da prática do delito. A inversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento inviável na sede do mandamus.



    3. Quanto ao argumento de que não foi comprovado a menoridade dos envolvidos, verifico que a insurgência não foi debatida pelo Tribunal local, de forma que a análise por esta Corte Superior significaria indevida supressão de instância.



    4. Não havendo redimensionamento da pena, não há se falar em modificação do regime inicial para aberto, uma vez que o quantum da pena é superior a 4 anos de reclusão. Assim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, o regime semiaberto se mostra mais adequado.



    5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena é superior a 4 anos de reclusão, não preenchendo o requisito do art. 44, inciso I, do Código Penal.



    6. Agravo regimental não provido”.



     



    O impetrante narra que o paciente foi condenado como incurso no art. 250, §1º, II, “a”, do Código Penal e no art. 244-B do ECA, em concurso formal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal (eDOC 1, p. 2).



    Alega a ausência de comprovação da efetiva participação dos adolescentes na suposta prática do crime, bem como da menoridade deles (eDOC 1, pp. 3-5). 



    Sustenta ser cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (eDOC 1, p. 8). 



    Pleiteia a concessão da liminar, tornando-a definitiva, para absolver o paciente da imputação do crime de corrupção de menores e fixar o regime inicial aberto para fins de cumprimento de pena (eDOC 1, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do acórdão impugnado (eDOC 4, pp. 10-11):



    “Ademais, quanto ao argumento de que não foi comprovado a menoridade dos envolvidos, verifico que a insurgência não foi debatida pelo Tribunal local, de forma que a análise por esta Corte Superior significaria indevida supressão de instância.



    (...)



    Além disso, nos autos, às e-STJ fls. 72 e 75, verifico que consta termo de declaração prestado perante autoridade policial, na qual é informada a idade dos menores envolvidos: DOUGLAS - 24/3/2000 e RICHARD 15/4/1999. Como cediço, a jurisprudência desta Corte é firme de que, para efeitos penais, "a certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial" (AgInt no AREsp 852.726/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016)”.



    A questão relativa à comprovação da menoridade não foi debatida pelo Tribunal de origem, razão pela qual a sua apreciação por esta Corte também acarretaria indevida supressão de instância. 



    Além disso, a análise de fatos e provas demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição limitada do habeas corpus. Cito precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Mesmo que assim não fosse, em uma análise perfunctória cabível a esta via, consigno que termo de declaração prestado perante à autoridade policial, a idade dos menores envolvidos foi informada: DOUGLAS - 24/3/2000 e RICHARD 15/4/1999. (e-STJ fls. 72 e 75).



    Assim, considerando a inviabilidade de se acolher, na via eleita, o pedido de absolvição do paciente da imputação do crime de corrupção de menores, não há que se falar em redimensionamento da pena e, desse modo e, consequentemente, fixar o regime inicial aberto para cumprimento de pena. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente